Tribunal: TJDFT
Processo: 0705513-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705513-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: MAURO LOPES GONZAGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão/despacho da instância prima que condicionou a expedição de novo mandado de busca e apreensão à localização do devedor. Requer tutela recursal de urgência e confirmação dessa medida. Preparo regular. Em consulta ao sistema interno do TJDFT, foi verificado que o devedor, por conta própria, veio aos autos de origem em 11/03/2020. Na procuração colacionada, constou endereço dele. Esta instância revisora determinou a intimação do agravante para se manifestar acerca do seu interesse recursal, considerando que o réu espontaneamente integrou os autos e apresentou seu endereço. O agravante manifestou-se pela continuidade do julgamento do recurso. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil de 2015 estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 elenca os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se verificam os requisitos alhures mencionados, mormente o perigo de dano. Conforme relatado, o réu veio aos autos e apresentou seu endereço, onde pode ser cumprida a diligência requerida pela instituição financeira. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta. Publique-se. Brasília, 25 de março de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora